Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeitam-se as preliminares de perda do objeto e de ilegitimidade ativa quando as circunstâncias do feito permitem conhecer do recurso e aferir que a Recorrente é parte legítima para discutir a matéria questionada em sede do Agravo de Instrumento.

2. Compete à parte comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, nos termos dos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90.

3. No caso, as circunstâncias impedem considerar o imóvel como bem de família, pois há muito tempo ele deixou de ter simplesmente a função de servir de moradia para a família, sendo utilizado para fins de cunho comercial e permitindo a movimentação de quantias em valores elevados.

4. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.